Tribunal: TJDFT
Processo: 0002898-38.2019.8.07.0005
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR DE NULIDADE. REJEIÇÃO. ROUBO QUALIFICADO POR LESÕES GRAVES. RECONHECIMENTO PESSOAL. OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PROCEDIMENTO VÁLIDO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. COAUTORIA DEMONSTRADA. DOLO DE ASSENHORAMENTO EVIDENCIADO. SUBTRAÇÃO DE CARTÃO BANCÁRIO COM A RESPECTIVA SENHA. SAQUE INDEVIDO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE LESÃO CORPORAL. INVIABILIDADE. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INDEFERIMENTO. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA. RECURSO DA DEFESA DESPROVIDO.
1. Rejeita-se a preliminar de nulidade dos atos processuais e remessa dos autos para a Vara da Infância e Juventude, porquanto não demonstrada a incompetência aventada.
2. Suficientemente demonstrada a coautoria delitiva do acusado Maicon pela palavra da vítima, que, instada a efetuar procedimento de reconhecimento de pessoa, em conformidade com os requisitos do art. 226 do Código de Processo Penal, foi capaz de reconhecê-lo presencialmente, estando os relatos da vítima em consonância com a prova testemunhal, os Laudos de Exame de Lesões Corporais e demais provas documentais acostadas ao feito, de modo que não remanesce dúvidas acerca da participação do réu na empreitada criminosa, rejeita-se o pleito absolutório, com base nas teses de negativa de autoria e dúvida em relação à autoria delitiva.
3. Demonstrado nos autos que o réu e mais dois indivíduos não apenas produziram lesões graves no corpo do ofendido, com emprego de faca, mas também subtraíram seus pertences, dentre eles um cartão bancário com a respectiva senha, inviável se mostra o acolhimento do pleito desclassificatório para o crime de lesão corporal grave, devendo ser mantida a condenação pelo crime de roubo qualificado por lesão grave (art. 157, § 3o, primeira parte, do Código Penal).
4. Presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, a manutenção da segregação cautelar é medida que se impõe.
5. Preliminar de nulidade rejeitada. Recurso da Defesa desprovido.